Tribunal: TJSP
Processo: 1002535-15.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Contribuição sobre a folha de salários
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão da Municipalidade à cobrança de contribuição previdenciária de verbas salariais (horas extras) já recebidas e quitadas após o trânsito em julgado e homologação do cumprimento de sentença. Inadmissibilidade. Verba que perde a natureza salarial com o pagamento atrasado, tornando-se indenizatória. Impossibilidade dos descontos. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão da Municipalidade à cobrança de contribuição previdenciária de verbas salariais (horas extras) já recebidas e quitadas após o trânsito em julgado e homologação do cumprimento de sentença. Inadmissibilidade. Verba que perde a natureza salarial com o pagamento atrasado, tornando-se indenizatória. Impossibilidade dos descontos. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002535-15.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ITABERÁ,
é
apelado
JOÃO
RAIMUNDO TENÓRIO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002535-15.2018.8.26.0272 - V. 10427 - amsjr
ACF no 10.427/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002535-15.2018.8.26.0272
Comarca de Itapira
Apelante: Municipalidade de Itapira
Apelado: João Raimundo Tenório
APELAÇÃO. Pretensão da Municipalidade à
cobrança de contribuição previdenciária de verbas
salariais (horas extras) já recebidas e quitadas após
o trânsito em julgado e homologação do
cumprimento de sentença. Inadmissibilidade.
Verba que perde a natureza salarial com o
pagamento atrasado, tornando-se indenizatória.
Impossibilidade dos descontos. Entendimento
jurisprudencial
deste
E.
TJSP.
RECURSO
DESPROVIDO.
A Municipalidade de Itapira propôs ação de
cobrança de contribuição previdenciária em face de João
Raimundo Tenório afirmando que o réu propôs ação de
cobrança de verbas salariais que foi julgada procedente,
condenado o Município de Itapira ao pagamento em atraso de
horas extras. Alegou que após o trânsito em julgado foi
iniciado o cumprimento de sentença cujos cálculos foram
homologados, sobrevindo a expedição de precatório no valor
total de R$ 63.178,69 (sessenta e três mil, cento e setenta e
oito reais e sessenta e nove centavos), dos quais R$
56.730,61 (cinquenta e seis mil, setecentos e trinta reais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002535-15.2018.8.26.0272 - V. 10427 - amsjr
sessenta e um centavos) correspondiam ao valor principal.
Aduziu que em 11.04.2014 foi efetuado o pagamento parcial
e levantado pelo réu o valor de R$ 24.326,43 (vinte e quatro
mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos),
entretanto, o réu não recolheu a contribuição previdenciária
devida, de 11% sobre o valor recebido, que totaliza o valor
de R$ 3.274,52 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais e
cinquenta e dois centavos). Sustentou que em 27/07/2016 foi
levantado pelo réu o valor remanescente de R$ 50.184,42
(cinquenta mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e
dois centavos), cuja contribuição previdenciária é de R$
5.772,49 (cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e
quarenta e nove centavos). Pediu, assim, a condenação do réu
ao pagamento do valor de R$ 9.047,01 (nove mil e quarenta e
sete reais e um centavo).
A r. sentença (fls. 103/108) julgou improcedente
o pedido e condenou a Municipalidade ao pagamento das
verbas da sucumbência, inclusive honorários advocatícios no
valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.
A
Municipalidade
apelou
(fls.
110/120)
afirmando que os valores referentes à incorporação das horas
extras devem ser incluídos na base de cálculo para os
descontos
previdenciários,
porque
quando
ocorrer
a
aposentadoria esses valores irão compor os proventos de
aposentadoria ou da pensão mensal, por não se tratar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002535-15.2018.8.26.0272 - V. 10427 - amsjr
vantagem temporária ou eventual. Pediu o provimento.
Contrarrazões (fls. 123/135).
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita
ao Relator, nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do
mencionado artigo encontra respaldo em jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.1
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida
analisado corretamente esta questão suscitada, desnecessária a
repetição pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-se
a aplicação da norma acima mencionada.
Decidiu o MM. Juízo a quo:
“Verifica-se dos autos que ao réu, nos autos da ação
cível no 1.039/2008, ajuizada por ele perante a 2a Vara Cível
desta Comarca de Itapira/SP, foi reconhecido o direito à
incorporação das horas extras, bem como, na mesma ocasião,
foi a parte autora condenada ao pagamento de todas as horas
extras devidas a partir de agosto de 2005 até a data anterior
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ
27.09.2007; REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ
21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ
17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ
01.12.2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002535-15.2018.8.26.0272 - V. 10427 - amsjr
ao restabelecimento (fls. 6/9).
Evidente que a cobrança postulada pelo autor recai
sobre as diferenças salariais atrasadas pagas ao réu, que, por
sua vez, se afiguram como recomposição patrimonial, não
podendo ser tachadas de aumento de patrimônio do servidor,
notadamente em razão do prejuízo sofrido por ele
anteriormente, quando permaneceu afastado indevidamente
do exercício de suas funções como motorista de ambulância
perante a municipalidade.
Não há dúvidas, portanto, acerca do caráter
indenizatório da verba em comento.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRECATÓRIO
DESCONTO DE IRPF E PREVIDENCIÁRIO - Precatório
pago
Imposto
de
Renda
que
deve ser descontado
mensalmente, observando-se as regras relativas à isenção e
faixas de incidência Inteligência dos arts. 46 da Lei 8.541/92
e 12-A da Lei 7.713/88 - Contribuição previdenciária
municipal (FAPS), contudo, que não deve ser descontada
Verba que perde a natureza salarial com o pagamento
atrasado, tornando-se indenizatória - Não incidência dos
descontos
-
Precedentes
desta
Câmara
-
Recurso
parcialmente
provido.(TJSP;

Apelação
Cível
0004896-62.2009.8.26.0587; Relator (a): Reinaldo Miluzzi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São
Sebastião - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019) (destaquei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002535-15.2018.8.26.0272 - V. 10427 - amsjr
“IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Alegação de excesso. Descontos a título de
contribuição previdenciária e de assistência médica.
Descabimento. Pagamento de diferenças salariais em atraso,
sendo, portanto, verbas de natureza indenizatória, que não
comportam o referido desconto. Precedentes. Recurso não
provido neste ponto. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Alegação de excesso. Atualização monetária.
Aplicação da Lei 11.960/2009 aos processos em curso, desde
sua vigência, até definição pelo STF em incidente de
Repercussão Geral (Tema no 810 do STF) Recurso provido
neste
ponto”

(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2220766-03.2016.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, 27 de março de 2017, Rel.
REINALDO MILUZZI).
Ainda que assim não fosse, a Lei no 10.887/2004, que
revogou a Lei no 9783/99, dispõe em seu artigo 16-A:
16-A: “A contribuição do Plano de Seguridade do
Servidor Público (PSS), decorrente de valores pagos em
cumprimento de decisão judicial, ainda que derivada de
homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela
instituição financeira responsável pelo pagamento, por
intermédio da quitação da guia de recolhimento remetida
pelo setor de precatórios do Tribunal respectivo, no caso de
pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor, ou
pela fonte pagadora, no caso de implantação de rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002535-15.2018.8.26.0272 - V. 10427 - amsjr
específica em folha, mediante a aplicação da alíquota de
11% (onze por cento) sobre o valor pago” . (destaquei)
Portanto, cabia à requerente fazer os descontos que
entendia devidos, no momento do pagamento do precatório ou
RPV. Se assim não o fez, não pode após longa data, sob a
alegação de que não cumpriu com sua obrigação, pretender
reaver supostos valores pagos a maior.
A ninguém é dado alegar a própria torpeza.
Tal conduta, que pode ser considerada como
comportamento processual contraditório, também conhecido
como venire contra factum proprium, rompe as legítimas
expectativas geradas em terceiros, porque os comportamentos
processuais são capazes de gerar expectativas, que merecem
ser protegidas quando frustradas pela adoção de condutas
processuais contraditórias. É a lição de Aldemiro Rezende
Dantas Júnior:
"A expressão venire contra factum proprium poderia
ser vertida para o vernáculo em tradução que se apresentaria
em algo do tipo "vir contra seus próprios atos" ou "comportar-
se contra seus próprios atos", pode ser apontada, em uma
primeira aproximação, como sendo abrangente das hipóteses
nas quais uma mesma pessoa, em momentos distintos, adota
dois comportamentos, sendo que o segundo deles surpreende
o outro sujeito, por ser completamente diferente daquilo que
se poderia razoavelmente esperar, em virtude do primeiro."
(Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 14, n.
2140, 11 maio 2009.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002535-15.2018.8.26.0272 - V. 10427 - amsjr
Por oportuno, vale anotar que ao Processo Civil
aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação,
exigindo de todos os sujeitos processuais condutas pautadas
pela observância desses postulados.
Além
disso,
vale
registrar
que
"não
incide
contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como
terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e
adicional de insalubridade." (STF, RE 593068/SC, Rel. Min.
Roberto Barroso, J.11.10.2018).
Logo, não há mais o que perquirir sobre o assunto.
Finalmente, registro que:
“Não está o juiz obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos
suficientes para fundar decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um dos argumentos” (RJTJESP 115/207).
No mesmo sentido:
“O magistrado não está obrigado a abordar todas as
questões levantadas pelas partes, quando já encontrou motivo
suficiente ao desfecho que vem proclamar” (TJSP, Apelação
no. 17942-4/2, 5a Câmara de Direito Privado, Relator Des
Ivan Sartori).
Vale aduzir em reforço que, em se tratando do
pagamento de horas extras em atraso, sendo, portanto,
verbas de natureza indenizatória, não comportam os
descontos relativos às contribuições previdenciárias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002535-15.2018.8.26.0272 - V. 10427 - amsjr
Vale dizer, as contribuições previdenciárias
incidem exclusivamente sobre vencimentos, gratificações
e vantagens pecuniárias que são de natureza salarial, com
exceção
daquelas
expressamente
citadas.
Por
conseguinte, não incidem sobre as indenizações, as quais
não implicam aumento de patrimônio, pela sua própria
natureza
jurídica.
Ao
contrário,
representam
recomposição patrimonial em razão de um prejuízo
anteriormente sofrido pelo exequente.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
deste E. TJSP:
“APELAÇÃO Ação condenatória em fase de
pagamento de precatório Excesso no depósito realizado pelo
DEPRE Impugnação acolhida, com a consequente extinção
da execução Pretensão de reforma Possibilidade, em parte
Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da Lei
no 11.960/09 Efeitos já modulados para processos com
precatório expedido Incidência da Lei até 25/03/2015 Caso
concreto em que o depósito do precatório é anterior a tal data
Correção monetária pela TR, na hipótese Inobservância
Excesso verificado Ausência de violação à coisa julgada
Impossibilidade, contudo, dos descontos previdenciários e
médico-hospitalares Natureza indenizatória da verba
Precedentes Parcial provimento do recurso.” (Apelação no
0024511-35.2002.8.26.0053, Rel. Des. Maria Olívia Alves, j.
em 24/09/2018-grifado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002535-15.2018.8.26.0272 - V. 10427 - amsjr
“AGRAVO DE INSTRUMENTO R. decisão que
afastou a aplicação da Lei n. 11.960/09 no que tange à
correção monetária, bem como os descontos de assistência
médica, por entender que tais valores pertencem aos
agravados, os quais poderão recolher o numerário se acaso
assim entenderem Pretensão de alteração - Impossibilidade -
Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n.
810/STF, que afastou a Taxa Referencial e determinou a
aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária
Aplicabilidade
imediata

Sobrestamento
incabível
-
Possibilidade de desconto em caso de alteração do decidido
pelo Supremo em sua modulação - Quanto aos descontos
previdenciários e de assistência médica, são estes indevidos,
por terem os valores adquirido natureza indenizatória,
devendo ser mantidos no valor bruto da conta, sem qualquer
desconto no momento do pagamento do precatório ou
levantamento de seu valor Precedentes Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2098036-19.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Silvia Meirelles, j. em 31/08/18).
Restando desprovido o recurso de apelação, de
rigor a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no
valor de 2%, totalizando 12% do valor atualizado da causa, tendo-
se em vista a natureza da causa, grau de complexidade da
demanda e o tempo despendido para o deslinde da controvérsia
em grau recursal, remunerando condignamente o trabalho da
parte ex adversa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002535-15.2018.8.26.0272 - V. 10427 - amsjr
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Antonio Celso Faria
Relator